Tribunal: TJSP
Processo: 1016417-12.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional de passageiros - Cancelamento da passagem adquirida pela genitora do autor (menor) – Período pandêmico – Comprovada prévia ciência do passageiro, em atendimento ao que regulamenta a ANAC - Dano moral não configurado – R. sentença de improcedência – Decisão mantida - Recurso improvido.*